Tribunal: TJBA
Processo: 0500180-09.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500180-09.2020.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAQUILSON BONFIM DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LAUDO PERICIAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA COM EFETIVO POTENCIAL EFETIVO DE LESÃO CARACTERIZADOR DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PENA FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LE
G
AIS.

O boletim de ocorrência (id. 285991731, fl. 04), o termo de declarações da vítima prestado em sede de investigação (id. 285991731, fls. 05 e 06), o laudo de exame de lesões corporais (id. 285991731, fl. 13), e o depoimento da vítima prestado em juízo (ids. 285994332 e 285994333), comprovam a materialidade do crime de lesão corporal e a autoria do réu.

Tanto no boletim de ocorrência (id. 285991731, fl. 04), quanto em seu depoimento prestado durante o inquérito policial (id. 285991731, fls. 05 e 06), a vítima afirmou que o réu, com quem tinha vivido maritalmente por cerca de 01 (um) ano, chegou em casa alcoolizado e proferindo xingamentos, e que a agrediu com tapas na face, empurrões e puxões de cabelo, deixando uma lesão no olho esquerdo.

Ademais, o laudo de exame de lesões corporais Nº 1010 05 PV 000843-01 (id. 285991731, fl. 13) comprova que a vítima sofreu uma escoriação de 02 (dois) cm na região lateral ao olho esquerdo, e outra escoriação de 0,5 (meio) cm abaixo da pálpebra inferior do olho esquerdo.

Logo, as provas colhidas, revelam não restar dúvidas de que a vítima sofreu as lesões corporais apontadas, bem como de que as mesmas foram produzidas pelo Apelante, evidenciando a conduta um potencial de lesão, apto à caracterizar o crime tipificado no art. 129, §9º, do CP.

Desse modo, não há como acolher a tese absolutória fundada na atipicidade da conduta em face da ausência de elemento subjetivo, pois, conforme demonstrado

o denunciado com a sua conduta violadora da norma penal, atingiu a integridade física da vítima, o que restou retratado em laudo pericial, resultado pelo qual deve ser responsabilizado o denunciado, uma vez que evidenciado o nexo de causalidade entre conduta e resultado.

Dada a gravidade das lesões, devidamente comprovadas por meio do laudo pericial, e considerando que o dolo específico de lesionar pode ser inferido do próprio contexto da agressão, o pedido de desclassificação para contravenção penal (vias de fato) não se sustenta.

A conduta imputada permanece como lesão corporal, prevista no art. 129 do Código Penal, em razão da materialidade e da tipicidade da conduta.

Ademais, a tipicidade ainda se faz presente em razão do perfeito ajuste entre fato e norma, e em razão de ter sido praticado fato que produziu relevante lesão ao bem jurídico penalmente relevante da vítima, qual seja sua integridade física, e que tal conduta não é estimulada nem tolerada pela sociedade.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº 0500180-09.2020.8.05.0271,
em que são partes, como apelante
JAQUILSON BONFIM DA SILVA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e

NEGAR PROVIMENTO

AO APELO,
para manter a sentença condenatória,
em todos os seus termos.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA